Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-52.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003095-52.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDER CARLOS NOGUEIRA - CPF: 990.160.281-53 (RECORRENTE), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), GABRIEL GAVENDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.908.921-05 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VITORASSI - CPF: 009.555.671-06 (RECORRIDO), ERICK GARCIA LOPES - CPF: 017.753.641-19 (ADVOGADO), ESTER GUBERT - CPF: 007.641.581-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo proprietário do veículo contra sentença que o condenou, solidariamente com o condutor, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 19.507,00) decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente alega que o veículo envolvido no sinistro é um clone e suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a alegação de clonagem de veículo, desacompanhada de prova mínima, é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do proprietário em acidente de trânsito; (
ii
) se a sentença é nula por falta de fundamentação ao não rebater todos os argumentos da defesa, embora tenha enfrentado a tese principal; e (
iii
) se a ausência de perícia técnica configura cerceamento de defesa, mesmo diante da inexistência de indícios da fraude alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide, não havendo nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão apresenta as razões de seu convencimento.

4. Em matéria de acidente de trânsito, a responsabilidade do proprietário do veículo é solidária à do condutor. A alegação de clonagem veicular, por ser excepcional, exige prova robusta para afastar tal responsabilidade, incumbindo o ônus probatório a quem a alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A apresentação de provas unilaterais e frágeis, como histórico de aplicativo de transporte, é insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial e comprovar a tese de clonagem, sobretudo quando ausente a instauração de procedimento administrativo junto ao órgão de trânsito para apurar a fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil solidária do proprietário por danos causados por seu veículo em acidente de trânsito somente é afastada pela alegação de clonagem se esta for comprovada por um conjunto probatório robusto, não bastando meras alegações ou provas unilaterais frágeis. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa para comprovar a clonagem de veículo só se justifica diante da apresentação de indícios mínimos e verossímeis da fraude, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento na ausência de lastro probatório inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, e 489, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 969/2022, art. 52, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/11/2020; Turma Recursal do TJMT, Súmula 30; Turma Recursal do TJMT, N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003095-52.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: GABRIEL GAVENDA RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido
: JORGE LUIZ VITORASSI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JORGE LUIZ VITORASSI ajuizou reclamação em face de ANDER CARLOS NOGUEIRA e GABRIEL GAVENDA RODRIGUES DE SOUZA. Noticiou que: a) em 11 de junho de 2025, seu veículo FIAT UNO, conduzido por seu empregado, foi abalroado pelo veículo FIAT PALIO, de propriedade do segundo requerido e conduzido pelo primeiro; b) o acidente ocorreu quando o condutor requerido, que apresentava sinais de embriaguez, invadiu a contramão da direção ao efetuar uma curva;
e
c) a colisão causou a perda total do seu veículo. Requereu a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
, rejeitando a preliminar de
ilegitimidade passiva do requerido Gabriel, pois a alegação de veículo "clone" não foi comprovada, prevalecendo a informação do registro oficial do veículo
, e
acolhe
ndo
a de ilegitimidade ativa do autor para o pedido de dano moral, por se tratar de direito personalíssimo das vítimas que estavam no veículo
. N
o mérito, reconheceu a culpa do condutor
Ander
pela invasão da contramão e a responsabilidade solidária do proprietário Gabriel
; além disso,
considerou comprovada a perda total do veículo e o valor do dano material com base na Tabela FIPE.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 19.507,00 a título de danos
materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o reclamado
Gabriel
Gavenda
Rodrigues
d
e Souza. Sustentou que: a) a sentença é nula por falta de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos e provas de que estava em Cuiabá no momento do acidente, conforme histórico do aplicativo Uber; b) a causa demanda perícia técnica complexa para apurar a existência de veículo dublê, o que torna o Juizado Especial incompetente para o julgamento;
e
c) a omissão do juízo em não se manifestar sobre a impossibilidade de perícia, já que o veículo foi devolvido ao banco, cerceou seu direito de defesa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, com a sua exclusão da condenação.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e impugnação à gratuidade da justiça
. No mérito, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto, bem como a condenação da parte recorrente em multa por litigância de má-f
é
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente solidariamente pelos danos materiais. O principal fundamento foi a ausência de prova mínima da tese de clonagem veicular, mantendo a responsabilidade do proprietário registral.

Embora a parte recorrida tenha alegado violação ao Princípio da Dialeticidade, o recurso
inominado ataca
diretamente o fundamento da sentença, questionando a valoração das provas apresentadas e argumentando que a decisão não considerou a impossibilidade de produção de prova pericial, satisfazendo, assim, a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1o do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da mesma forma, as partes devem se ater ao pedido que foi formulado na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ//
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

"(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem. 4. Recurso não conhecido. (TJ-DF// 0713707-19.2023.8 .07.0001 1819964, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)"

No caso concreto, a parte recorrida argumenta que a tese sobre a necessidade de perícia técnica constitui inovação recursal. Contudo, a alegação de defesa principal do recorrente, desde a contestação, é a de que o veículo envolvido no sinistro seria um clone. A sentença, por sua vez, rejeitou essa tese por falta de prova robusta.

Dessa forma, a discussão sobre a impossibilidade de realizar perícia, levantada no recurso, não é uma tese nova, mas um desdobramento argumentativo da defesa principal.

Logo, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita, apresentando indícios de que o recorrente possui capacidade financeira, como a propriedade de uma empresa e de outro veículo.

Contudo,
a posse de uma motocicleta e o registro como microempreendedor individual (MEI), por si sós, não demonstram capacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento.

Dessa forma, diante da ausência de provas robustas em sentido contrário, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita deferido pelo juízo de primeiro grau
.

Nulidade processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisumtrazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional.

A referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJMG// Apelação Cível 1.0000.21.036674-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira
Firmo,
7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

O recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que o juízo de primeira instância não enfrentou seu argumento sobre a impossibilidade de realizar perícia.

No entanto, a sentença está devidamente fundamentada. O juízo singular analisou expressamente a tese de defesa do recorrente, concluindo que a alegação de clonagem é grave e excepcional, exigindo um mínimo de prova para ser considerada, o que não ocorreu.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide, o que foi feito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. (...) 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)”

Assim, a decisão apresentou as razões de seu convencimento, não havendo nulidade a ser declarada.

Clonagem de veículo.

Comprovada a clonagem do veículo, o original receberá novo registro e emplacamento, nos termos do art. 53 da Resolução no 969/2022 do CONTRAN. O registro anterior será então retificado para constar a clonagem, a fim de auxiliar o serviço de fiscalização.

Dessa forma, o proprietário do veículo, vítima da fraude, não será responsabilizado pelas infrações de trânsito cometidas pela versão clonada.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ato administrativo possui fé pública e presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição, portanto, exige prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe à parte reclamante.

A comprovação da clonagem de veículos, conforme disposto no artigo 52, inciso II, da Resolução CONTRAN no 969/2022, exige a apresentação de fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, destinadas ao confronto técnico com os demais documentos carreados aos autos. O referido dispositivo estabelece como pressuposto essencial que sejam descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado (original) e o veículo dublê ou clone, permitindo assim a análise comparativa necessária à identificação das discrepâncias físicas, visuais e estruturais entre os automóveis.

A
ratio
legis
da norma reside na necessidade de estabelecer elementos probatórios mínimos que permitam a inequívoca demonstração da clonagem, resguardando tanto o direito do proprietário legítimo quanto a segurança jurídica do sistema de registro e identificação veicular.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TROCA DE PLACA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CLONAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação. Em casos de clonagem, admite-se a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, com o objetivo de evitar novas autuações injustas, devendo ser observado o procedimento previsto na Resolução CONTRAN no. 969/2022. Se a parte autora não comprova a clonagem de seu veículo, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, prevalece à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, por isso, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Recurso Provido. (N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO – DETRAN-MT – ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO – PLEITO DE TROCA DE PLACA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que perdeu a placa de sua moto no dia 18/08/2022 e passados alguns meses, começou a receber multas em seu nome, referente à placa extraviada. Relata que registrou boletim de ocorrência e pleiteou perante o Detran/MT a troca da placa, o que foi indeferido. 2. Proferida a sentença de primeiro grau, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo Autor da ação. 3. Conforme artigo 50 da Resolução CONTRAN No 969 DE 20/06/2022, “Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo
órgão ou entidade executivo
de trânsito de registro do veículo”. 4. Já o artigo 52 da Resolução
supra mencionada
, elenca o rol de documentos necessários para instauração do processo administrativo em caso de suspeita de clonagem. 5. Analisando os autos, verifico que a parte Autora não cumpriu com a exigência do artigo 52 da Resolução CONTRAN No 969 DE 20/06/2022, deixando de juntar a documentação necessária para análise do pedido, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida. 6. Aliás, o processo administrativo do autor junto ao DETRAN foi arquivado por ausência de documentação. 7. Nesse sentido, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC. (...) (N.U 1002513-12.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 04/12/2023)”.

Confira-se também: N.U 1050081-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025.

No presente caso, a responsabilidade do recorrente, Gabriel
Gavenda
, decorre de sua condição de proprietário registral do veículo causador do dano, conforme CRLV (ID/PJe2 358107356). Em matéria de acidente de trânsito, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de que seu veículo é um clone e que, na data do acidente, estava em Cuiabá/MT. No entanto, como bem pontuou a sentença, a alegação de clonagem é excepcional e demanda prova robusta, ônus que incumbia ao recorrente e do qual não se desincumbiu.

O histórico de viagens da Uber (ID/PJe2 358107399) é prova unilateral e frágil, incapaz de sobrepor a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência
lavrado pela autoridade policial
(ID/PJe2 358107360), que identificou o veículo pela placa no local do acidente.

Ademais, o termo de devolução do veículo (ID/PJe2 358107401) não possui a assinatura do credor fiduciário nem a data em que foi firmado, tornando-o imprestável como prova
para evidenciar que, à época do acidente, já havia “devolvido” o automóvel
.
Destaca-se que a
ausência de um Boletim de Ocorrência específico sobre a suposta clonagem, registrado antes da citação nestes autos,
ou mesmo a comunicação formal às autoridades competentes acerca da suposta clonagem,
enfraquece sobremaneira a tese defensiva. Sem um lastro probatório mínimo, a simples alegação não tem o condão de afastar a responsabilidade do proprietário.

Este fato também afasta a necessidade de perícia para comprovar a tese de veículo clonado, uma vez que o pedido de produção de prova pericial complexa deve ser justificado por, no mínimo, indícios que tornem a alegação verossímil e justifiquem a prova.

Assim,
considerando que
a tese de que o veículo era clonado não foi minimamente comprovada, uma vez que o recorrente não apresentou nenhuma evidência registrando a clonagem, nem iniciou qualquer procedimento administrativo junto ao DETRAN para apurar a fraude, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC,
o
proprietário do veículo também responde por eventuais danos que este venha causar a terceiros.

Portanto, d
iante da fragilidade das provas apresentadas pelo recorrente e da ausência de qualquer elemento que infirme sua responsabilidade como proprietário registral, a manutenção de sua condenação solidária é medida que se impõe.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé, alegando que o recurso é manifestamente protelatório.

Entretanto, não vislumbro dolo processual na conduta do recorrente. Embora a tese de defesa seja frágil, o recurso se fundamenta na reavaliação das provas e na interpretação do direito, o que se insere no legítimo exercício do direito de recorrer. A mera interposição de recurso, ainda que com parcos fundamentos, não configura litigância de má-fé.

Portanto, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2358107425),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026